Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718088-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ISAURA DIAS GUIMARAES, NEWTON RODRIGUES GUIMARAES D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 78986235. O advogado MARCO TÚLIO CHAVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 15.417, requer o “reconhecimento do crédito honorário no valor de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), com as atualizações legais de praxe.” É o relato do essencial. Verifica-se que o postulante advogou para a autora apelante RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA no período entre 20 de dezembro de 2024 e 12 de maio de 2025, mediante substabelecimento. Consoante se depreende do art. 22, §4o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – EOAB, Lei 8.906/1994, o advogado que representa a parte no processo pode requerer o destaque da verba honorária contratual diretamente do valor a ser recebido pela parte que o constituiu para representá-la nos autos. Contudo, o advogado requerente renunciou ao mandato no curso do processo, o qual não apenas seguiu tramitando na origem como vem demandando efetiva atuação da d. Defensoria Pública. Nesse caso, a renúncia ao mandato judicial no curso do processo impõe questionar a liquidez da verba honorária que foi estipulada em contraprestação à obrigação contratual originariamente prevista, caso existente. É dizer, além de não mais representar a parte autora apelante, questionável se apresenta a liquidez da verba honorária nos termos em que vindicada. No particular, não se entende possível aferir o quantum dos honorários proporcionais em face do trabalho desenvolvido pelo advogado postulante - conforme disposto no art. 24, §5o, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/1994 - de modo a refrear a satisfação do crédito do aludido advogado pela forma prevista no art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994. Assim, o pedido de reserva e/ou retenção dos honorários advocatícios contratuais não prospera, seja porque ainda não conhecido o montante da verba honorária devida em favor do advogado que renunciou ao mandato, cuja aferição reclama solução pelas vias ordinárias, seja porque o recurso já foi julgado pelo Tribunal, cessando a competência dessa egrégia Corte de Justiça. Posta a questão nestes termos, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 78775996 e baixem os autos à d. vara de origem. P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator